Tribunal: TJMT
Processo: 1032588-97.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032588-97.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOZENIR MARQUES DE SOUZA SILVA - CPF: 207.063.161-34 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

APELAÇÃO
.
AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381 DO STJ.

ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em Ação Revisional de Contrato Bancário, na qual a parte autora alegava abusividade nas taxas de juros praticadas, pleiteando sua limitação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se restou demonstrada a abusividade das taxas de juros praticadas no contrato bancário firmado entre as partes, de modo a justificar sua revisão judicial e limitação à média de mercado.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários está condicionada à demonstração cabal de
onerosidade excessiva ou abusividade manifesta, não sendo suficientes alegações genéricas
.

4. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, no
s termos do art. 373, I, do CPC.

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382 do STJ, sendo vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas em contratos bancários, nos termos da Súmula 381 do STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige prova concreta da abusividade, não sendo suficiente alegação genérica de onerosidade excessiva.

2. A mera alegação de que os juros praticados superam a média de mercado não é suficient
e para caracterizar abusividade.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que

nego
u
provimento ao Recurso
e majorou os
honorários advocatícios
para 12% sobre o valor atualizado da causa,
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

A
agravante
sustenta que restou demonstrada nos autos a abusividade dos juros praticados no contrato nº 4362, apresentado pela própria instituição financeira, argumentando que as taxas cobradas são aproximadamente duas vezes superiores à média divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma natureza.

Invoca o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do
REsp
1.061.530/RS (Tema Repetitivo nº 27), segundo o qual as taxas de juros que excedem uma vez e meia até três vezes a média do mercado são consideradas abusivas, devendo ser limitadas à média divulgada pelo BACEN.

Apresenta cálculos para demonstrar que os juros cobrados nos contratos revisados extrapolam em mais de três vezes o valor financiado, o que considera manifestamente abusivo, especialmente considerando o número reduzido de parcelas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios praticadas nos contratos bancários firmados entre as partes, especificamente quanto à alegada abusividade por superarem significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Inicialmente, cumpre destacar que a revisão de cláusulas contratuais, especialmente em contratos bancários, está condicionada à existência de onerosidade excessiva ou abusividade manifesta, nos termos do art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

A Súmula 381 do STJ estabelece que “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício
, da abusividade das cláusulas”
e

nos termos da Súmula 382 do STJ,
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
.

Portanto, para o reconhecimento de eventual excesso, a
agravante
deveria ter demonstrado de forma objetiva, o patamar que considera razoável, não sendo suficiente a mera alegação genérica de onerosidade excessiva.

No caso concreto, observa-se que a agravante não especificou o valor que entende como adequado para a taxa de juros, restringindo-se a alegar, de maneira genérica, a existência de abusividade, sem apresentar parâmetros objetivos para a revisão pretendida.

Além disso, não trouxe qualquer prova de que os juros aplicados estejam em desconformidade com as taxas médias
praticadas no mercado, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.

No que tange ao contrato nº 1259684362, a controvérsia está restrita aos argumentos e pedidos apresentados na inicial, sendo vedado à parte inovar novas questões em momento posterior,
sob pena
de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por fim
, conforme bem destacado na decisão agravada, o art. 373, I, do Código de Processo Civil estabelece que
"o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito"
, e mesmo quando há a inversão desse encargo (art. 6º, VIII, do CDC), é preciso ao menos início de prova das suas arguições, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a matéria:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ADEQUAÇÃO .
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFESA REVISIONAL. CLÁUSULAS ILEGAIS. SÚMULA
N .
7/STJ. PEDIDO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N .
381/STJ. HONORÁRIOS RECURS
AIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015
. MAJORAÇÃO EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1
. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2
. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. No caso, para acolher a tese de que todas as ilicitudes do contrato foram devidamente comprovadas
pela perícia, seria necessário reexaminar as provas dos autos, med
ida inviável na presente via.

3
. A alegação genérica de ilegalidade no pacto estipulado pelas partes obsta a intervenção judicial
pois
, "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (S
úmula n. 381/STJ). Precedentes.

4
. Correta a decisão que, ao negar provimento ao agravo nos próprios autos, majorou em 20% (vinte por cento) o valor dos honorários advocatícios, nos estritos limites do art. 85, § 11, do CPC/2015, levando em conta os requisitos previstos nos incisos I a
IVdo
§ 2º do mesmo dispositivo.

5.
Agravo int
erno a que se nega provimento”
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1765062 PR 2020/0248487-5, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2022)

Pelo
exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo inte
gralmente a decisão monocrática.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025